Tribunal: TJMT
Processo: 12515-57.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 31/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
31/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 637667-3 / 2020
Segunda-feira, 31 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80125151820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80125151820188110001
Requerente: PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Requerido: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Beneficiário: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Conta Judicial 2300126345417
Valor: R$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos)
Autorizado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 030.656.141-70
Data de Emissão: 31/08/2020
Titular Conta ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 030.656.141-70
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5398 401722 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1060110410 1/1